Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-18.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS, CONSUMADO E TENTADO, E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. DOSAGEM DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.
Acusação de incursão no art. 157, § 2o, inciso II, no art. 157, § 2o, inciso II c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, e no art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990, por três vezes
Autoria e materialidade comprovadas pela prova produzida.
Pena reduzida.
Provimento parcial da apelação.